Tribunal: STJ
Processo: 1001423-81.2021.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2528654 - SP (2023/0419134-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MEDITEC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
ADVOGADOS
: HELLA ISIS GOTTSCHEFSKY - RS065078
HELLA ISIS GOTTSCHEFSKY - SP369815
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: ALEXANDRE DOTOLI NETO - SP150501
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL. ISENÇÃO DE ICMS. REVOGAÇÃO POR DECRETO.
ALEGADA
VIOLAÇÃO
AO
ART.
1.022
DO
CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA. EXAME DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL E DE DIREITO
LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente para dirimir a
controvérsia, não estando o julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos deduzidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam
capazes de infirmar as conclusões adversárias. Logo, a mera insatisfação da parte
com o resultado do julgamento ou a adoção de tese jurídica diversa daquela por ela
defendida não configura, por si só, omissão, contradição ou obscuridade aptas a
ensejar a nulidade do julgado por violação ao art. 1.022 do CPC.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que não lhe
cabe, na via especial, a análise de violação de dispositivos constitucionais, ainda que
para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência
constitucionalmente atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
3. O exame de normas de caráter local é inviável na via do recurso especial, em
virtude da vedação prevista no enunciado 280 da Súmula do STF, por analogia,
segundo o qual "por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
04/09/2025
10/09/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50426205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 11/09/2025 11:24:54
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: c6c68dee-65ba-4722-bc6e-6e0524ec05ba

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA50426205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 11/09/2025 11:24:54
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: c6c68dee-65ba-4722-bc6e-6e0524ec05ba

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2528654 - SP (2023/0419134-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MEDITEC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
ADVOGADOS
: HELLA ISIS GOTTSCHEFSKY - RS065078
HELLA ISIS GOTTSCHEFSKY - SP369815
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: ALEXANDRE DOTOLI NETO - SP150501
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL. ISENÇÃO DE ICMS. REVOGAÇÃO POR DECRETO.
ALEGADA
VIOLAÇÃO
AO
ART.
1.022
DO
CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA. EXAME DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL E DE DIREITO
LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente para dirimir a
controvérsia, não estando o julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos deduzidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam
capazes de infirmar as conclusões adversárias. Logo, a mera insatisfação da parte
com o resultado do julgamento ou a adoção de tese jurídica diversa daquela por ela
defendida não configura, por si só, omissão, contradição ou obscuridade aptas a
ensejar a nulidade do julgado por violação ao art. 1.022 do CPC.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que não lhe
cabe, na via especial, a análise de violação de dispositivos constitucionais, ainda que
para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência
constitucionalmente atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
3. O exame de normas de caráter local é inviável na via do recurso especial, em
virtude da vedação prevista no enunciado 280 da Súmula do STF, por analogia,
segundo o qual "por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por MEDITEC DISTRIBUIDORA DE
contra decisão monocrática da lavra do Ministro Herman,
PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA..
Benjamin, à época relator do caso, que conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa parte,
negou-lhe provimento (fls. 670-679).
Em síntese, a decisão monocrática refutou a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC
e destacou que o exame da matéria de mérito demandaria interpretação de dispositivos
constitucionais e direito local, aplicando-se, neste particular, a Súmula 280 do STF.
Documento eletrônico VDA49789050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/08/2025 22:15:34
Código de Controle do Documento: f36468c5-4aee-4d10-a44f-509d7a03b0f9

No presente recurso, a Agravante reitera a argumentação de que houve violação
ao art. 1.022, II, do CPC, por omissão do acórdão recorrido quanto à análise de diversos
dispositivos legais e constitucionais, mesmo após oposição de embargos de declaração com
finalidade de prequestionamento. Defende que a controvérsia trata exclusivamente de matéria
infraconstitucional, notadamente da interpretação dos arts. 2o, §2o e 4o da LC 24/75, sem
necessidade de reexame de direito local, afastando a incidência da Súmula 280/STF. Alega,
ainda, que a revogação das isenções de ICMS por decretos estaduais, com base no Convênio
CONFAZ 42/16, viola a referida lei complementar federal. Por fim, destaca que o recurso
especial não se baseou em dispositivos constitucionais.
Requer, assim, o provimento do agravo interno para que o recurso especial seja
conhecido e provido.
O prazo para impugnação transcorreu
.
in albis
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do
agravo interno.
No mérito, o recurso não comporta provimento, não havendo reproches a serem
realizados sobre o édito monocrático.
Inicialmente, conforme outrora assinalado, não se configura a alegada ofensa ao
art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos
pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando
as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Vale destacar que o simples
descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de
Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito
excepcionalmente é admitida. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. CREDITAMENTO PIS E COFINS.
DESPESAS
NÃO
CARACTERIZADAS
COMO
INSUMOS.
IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...) 5. Afasta-se a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porque não
demonstrada omissão capaz de comprometer a fundamentação do acórdão
recorrido ou de constituir empecilho ao conhecimento do Recurso Especial.
Documento eletrônico VDA49789050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/08/2025 22:15:34
Código de Controle do Documento: f36468c5-4aee-4d10-a44f-509d7a03b0f9

6. Consoante a jurisprudência do STJ, a ausência de fundamentação não deve
ser confundida com a adoção de razões contrárias aos interesses da parte.
Assim, não há violação do art. 489 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem
decide de modo claro e fundamentado, como ocorre na hipótese.
(...) 20. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 2.127.331/PR, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.)
26/2/2024

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMPRESA ARRENDATÁRIA EM
ÁREA PORTUÁRIA. PROPRIEDADE DA UNIÃO. IMÓVEL DE PESSOA
JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO CEDIDO A PESSOA JURÍDICA DE
DIREITO PRIVADO. INCIDÊNCIA DE IPTU. MATÉRIA PACIFICADA
PELO STF, EM REPERCUSSÃO GERAL - RE 594.015 E RE 601.720.
1. Não configurada a alegada ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil
de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e
solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em
conformidade com o que lhe foi apresentado. Claramente se observa que não
se trata de omissão, contradição ou obscuridade, tampouco de correção de erro
material, mas sim de inconformismo direto com o resultado do acórdão, que
foi contrário aos interesses da recorrente. Considere-se, ainda, que nas razões
recursais apresentadas (fls. 570-572, e-STJ) a recorrente não indica
especificamente qual seria a omissão, contradição ou obscuridade - objeto dos
prévios aclaratórios - comprometedora da intelecção do julgado, que não teria
seria apreciada pela Corte de origem. O que prejudica, sobremaneira, a tese de
violação do dispositivo citado.
(...) 14. Recurso Especial conhecido apenas em relação à alegação de violação
ao art. 1.022 do CPC/15 e, nessa extensão, não provido.
(REsp 1.849.974/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
de
.)
16/12/2021

No mérito, a Corte
consignou:
a quo

Não ficou configurado, especialmente na via mandamental, a alegada violação
a direito líquido e certo do direito à isenção tributária sobre os produtos
importados e comercializados pela impetrante.
Importante consignar que a alteração promovida pela Lei Estadual 17.293
/2020, em seu artigo 22, que autoriza o Poder Executivo a promover a redução
de benefícios fiscais, segue o disposto na cláusula primeira, inciso II, do
A propósito:
Convênio ICMS/CONFAZ 42, de 3 de maio de 2016.
(...)
Nessa esteira, os Decretos Estaduais 65.255/20 e 65.254/20 revogaram total e
parcialmente os §§ 3o e 4o, do art. 14 e §2o do art. 16, todos do Anexo I, do
RICMS, que concediam a isenção sobre operações com equipamentos e
insumos médicos, arrolados no Anexo Único do Convênio ICMS1/99 -
Convênios CONFAZ no 01/99 e no 126/10.
Logo, não há falar em violação ao princípio da legalidade tributária.
Observo, ainda, que o Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento
de possibilidade de internalização dos convênios concessivos de isenção de
ICMS por meio de Decreto do Executivo:
(...)
A interpretação “contrario sensu” permite concluir pela possibilidade de
revogação da isenção mediante a adoção do mesmo instrumento normativo.
Documento eletrônico VDA49789050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/08/2025 22:15:34
Código de Controle do Documento: f36468c5-4aee-4d10-a44f-509d7a03b0f9

Nesse sentido são os recentes julgados desta Seção de Direito Público, que
tem reconhecido a possibilidade de revogação da isenção e redução de
benefício fiscal por meio de decreto, quando as normas isentivas foram
instituídas pelo mesmo instrumento legislativo, considerando-as como
limitações às isenções outrora concedidas:
(...)
“In casu”, como os benefícios fiscais foram instituídos por meio dos Decretos
no 56.804, de 3.3.2011, e no 57.457, de 30.11.2010, reputa-se admissível suas
revogações por meio de idêntico ato normativo, consistente nos Decretos no
65.254/2020 e 65.255/2020.
Além disso, destaco o entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal
Federal na ADI 3150, no sentido de inexistência de imunidade tributária
absoluta. Assim, “a fortiori”, não há falar em direito adquirido à manutenção
de isenção tributária com base em norma infraconstitucional.
Frise-se também que a questão sobre a constitucionalidade dos atos
normativos que revogaram ou reduziram os benefícios fiscais foi objeto das
ADIs 2291126-21.2020.8.26.0000 e 2250266-75.2020.8.26.0000, as quais
foram recentemente julgadas pelo C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça.
Na primeira houve a extinção do processo sem julgamento de mérito pelo
reconhecimento da ilegitimidade ativa da entidade sindical. Na segunda, foi
reconhecida a perda parcial do objeto da ação e, na parte conhecida, julgada
improcedente, na linha do quanto exposto acima. A propósito:
(...)
Logo, imperiosa a denegação da ordem, mas por outros fundamentos.

Conforme apontado pela decisão monocrática, depreende-se que o Tribunal

a quo
contemplou a interpretação de regramentos e princípios constitucionais, ficando inviabilizada a
análise da questão pelo Superior Tribunal de Justiça, na via especial, sob pena de usurpação da
competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, para processar e julgar recursos
extraordinários (art. 102, III, da Constituição Federal).
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. VIÉS
CONSTITUCIONAL DADO À MATÉRIA. TEMA 201/STF.
1. A decisão combatida entendeu que a matéria é afeta à competência do
Supremo Tribunal Federal por envolver matéria constitucional e incidir a
Súmula 280/STF, adotada, por analogia, pelo Superior Tribunal de Justiça.
(...) 3. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial,
proceder ao
entre o caso dos autos e o entendimento firmado
distinguishing
pelo STF em repercussão geral e aplicado na origem, sobretudo por tratar de
questões eminenteme nte constitucionais (Tema 201/STF) para permitir ao
Estado a complementação de ICMS-ST quando a base de cálculo real for
superior àquela presumida, e a previsão da cobrança da complementação na
substituição tributária se realizar via lei ordinária, e não via lei complementar.
Nesse sentido os EDcl no REsp. 1.191.640 - SC, Segunda Turma, Rel. Min.
Min. Mauro Campbell Marques, DJe 14.5.2019.
4. Denota-se que toda matéria está afeta ao crivo do Supremo Tribunal
Federal, não cabendo sua apreciação na via escolhida.
Documento eletrônico VDA49789050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/08/2025 22:15:34
Código de Controle do Documento: f36468c5-4aee-4d10-a44f-509d7a03b0f9

5. Agravo Interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 2.118.525/RS, rel.
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.)
17/2/2023

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ E CSLL.
INCIDÊNCIA SOBRE OS VALORES ATINENTES À TAXA SELIC
RECEBIDOS EM RAZÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI
FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR
ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. ARTS. 402 DO CÓDIGO CIVIL E
66, § 2o DA LEI N. 8.383/1991. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 282/STF. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 283/STF.
DISCUSSÃO ACERCA DOS EFEITOS DE TESE FIRMADA PELO STF
EM
JULGAMENTO
DE
TEMA
SOB
A
SISTEMÁTICA
DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. DESCABIMENTO.
(...) V – A discussão acerca dos efeitos de tese firmada pelo STF em
julgamento de Tema sob a sistemática de repercussão geral demanda
interpretação de preceitos e dispositivos constitucionais. O recurso especial
possui fundamentação vinculada, destinando-se a garantir a autoridade da lei
federal e a sua aplicação uniforme, não constituindo, portanto, instrumento
processual destinado a examinar a questão constitucional, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o
art. 102, III, da Carta Magna. Não cabe ao STJ, em sede de recurso especial, a
revisão do julgado dos Tribunais Regionais ou de Justiça, quanto tal revisão
exige realizar a distinção entre o caso dos autos e o entendimento do STF
firmado em julgamento de recurso extraordinário sob a sistemática da
repercussão geral.
(...) VII – Agravo Interno desprovido. (AgInt no REsp 2.052.238/AL, rel. Min.
Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de
.)
22/08/2023

De mais a mais, a solução da controvérsia com base na interpretação e aplicação
da legislação local, no caso, da Lei Estadual 17.293/2020 e dos Decretos 56.804/2011, 57.457
/2010, 65.254/2020 e 65.255/2020, também inviabiliza a apreciação do Recurso Especial,
:
aplicando-se à hipótese, por analogia, a Súmula 280 do STF "Por ofensa a direito local não cabe
. Vejam-se os precedentes:
Recurso Extraordinário"

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
ARGUIÇÃO
GENÉRICA. ISS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE VALORES
DESTINADOS A PIS, COFINS, IRPJ E CSSL. FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL. CONFRONTO ENTRE LEI LOCAL E LEI
FEDERAL. LEGISLAÇÃO LOCAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.
(...) 4. Nos termos da Súmula 280 do STF, é defesa a análise de lei local em
sede de recurso especial.
5. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA49789050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/08/2025 22:15:34
Código de Controle do Documento: f36468c5-4aee-4d10-a44f-509d7a03b0f9

(AgInt no AREsp 2.333.755/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, DJe de
.)
21/12/2023

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
CAUTELAR.
INCLUSÃO
COMO
DEPENDENTE.
SERVIDORA
ESTADUAL
FALECIDA.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ. INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO N. 280 DA SÚMULA DO STF.
(...) VII - No mais, na hipóteses dos autos, verifica-se que a questão demanda
a análise da lei local (Lei Complementar estadual n. 12/1999), providência
vedada em recurso especial. Desse modo, aplicável, por analogia, o enunciado
da Súmula n. 280, do STF, segundo o qual por ofensa ao direito local não cabe
recurso extraordinário, ensejando o não conhecimento do recurso especial.
Nesses termos: (REsp n. 1.672.416/SP, 2017/0104622-0, relator Ministro
Herman Benjamin, julgado em
, DJe
.)
5/9/2017
13/9/2017
VIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 2.152.196/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, DJe de
.)
16/8/2023

Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49789050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/08/2025 22:15:34
Código de Controle do Documento: f36468c5-4aee-4d10-a44f-509d7a03b0f9

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.528.654 / SP
Número Registro: 2023/0419134-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10014238120218260053
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MEDITEC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
ADVOGADOS
: HELLA ISIS GOTTSCHEFSKY - RS065078
HELLA ISIS GOTTSCHEFSKY - SP369815
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : ALEXANDRE DOTOLI NETO - SP150501
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MEDITEC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
ADVOGADOS
: HELLA ISIS GOTTSCHEFSKY - RS065078
HELLA ISIS GOTTSCHEFSKY - SP369815
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : ALEXANDRE DOTOLI NETO - SP150501
TERMO
Documento eletrônico VDA50398716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:34:55
Código de Controle do Documento: ffaa5499-44ac-4d14-ac2f-ab323b03fad4

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:34:55
Código de Controle do Documento: ffaa5499-44ac-4d14-ac2f-ab323b03fad4